Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-08.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Insurgência da autora – Repetição do indébito – Valores que foram indevidamente descontados da conta corrente de titularidade da parte autora – Entendimento adotado pelo C. STJ, no EAREsp no 676.608/RS, de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Insurgência da autora – Repetição do indébito – Valores que foram indevidamente descontados da conta corrente de titularidade da parte autora – Entendimento adotado pelo C. STJ, no EAREsp no 676.608/RS, de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida estiver calcada em conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que não depende de qualquer elemento volitivo do fornecedor do produto ou serviço que realizou a cobrança indevida – Modulação dos efeitos do referido julgamento para que a restituição em dobro ocorra apenas em relação a cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021), de modo que os valores cobrados antes da referida data devem ser restituídos de forma simples e, os posteriores, em dobro – Danos morais – Inocorrência – Inexistência de situação de afronta à honra, imagem ou outros direitos da personalidade da autora, aptos a ensejar a indenização pretendida – Honorários sucumbenciais – Pretensão de majoração – Inviabilidade de fixação no patamar máximo – Percentual fixado na sentença que é adequado à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e aos parâmetros legais, assegurando uma remuneração justa e compatível com as circunstâncias do processo – Sentença reformada em parte para estabelecer que o reembolso à parte autora, referente aos valores indevidamente descontados, deve observar a modulação determinada pela Corte Especial do C. STJ no EAREsp no 676.608/RS (valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, os posteriores, em dobro) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.